Tribunal: TJMT
Processo: 1007223-09.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007223-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), DANILO VENTURA MARIM - CPF: 072.572.931-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (IMPETRANTE), DANILO VENTURA MARIM - CPF: 072.572.931-71 (PACIENTE), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRISÃO PREVENTIVA PARA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PROVISÓRIO – ACAUTELAMENTO AMPARADO NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ACUSADO QUE MEDIANTE ARROMBAMENTO INVADE QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR E SUBTRAI ESPINGARDA CALIBRE 12, REVÓLVER 38 E DIVERSAS MUNIÇÕES – FUNDAMENTOS PARA O DECRETO PREVENTIVO NÃO SUPRIMIDOS PELA DEFESA –
MODUS

OPERANDI
E RISCO CONCRETO EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Presentes os requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar, insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devidamente demonstrado na decisão atacada, não há que se falar em constrangimento ilegal e consequente deferimento da liberdade provisória, considerando as particularidades do caso concreto, a evidenciar necessidade de acautelamento, circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

js

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1007223-09.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE:

DRº
FLAVIO SILVA DA CUNHA

PACIENTE:

DANILO VENTURA MARIM

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. FLAVIO SILVA DA CUNHA (OAB-25215-MT) em benefício de DANILO VENTURA MARIM, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro-MT (Autos sob o código de nº 90714).

O paciente teve a prisão preventiva decretada
no dia 05/03/2020, pela suposta prática do crime furto qualificado por arrombamento
(art. 155, § 4º do CP),
por
ter, em concurso de pessoa, ingressado do quartel da Polícia Militar do Distrito de Brasnorte-MT, aproveitando-se do momento de ausência de vigilância do local, e, mediante arrombamento, subtraíram uma espingarda calibre .12 e um revólver calibre .38.

O impetrante alega inexistência dos pressupostos da prisão preventiva contidos no
artigo 312 do CPP
; aduz que a decisão do juízo de origem não indicou dados concretos de do abalo a ordem pública, necessidade da aplicação da lei penal ou da instrução processual:

“...Resta caracterizado, portanto, o constrangimento ilegal na aludida decisão que proferida contra o paciente, cuja determinou a sua prisão preventiva, todavia, carecendo da fundamentação nos termos da lei.”
(Inicial pag. 10-PDF).

Assim,
requer a concessão liminar da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente, diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, como ou sem medidas cautelares do
art. 319 do CPP.

A liminar indeferida (pags. 43/48-PDF).

As informações (pags. 59/69-PDF). O pedido de reconsideração foi rejeitado (pags. 70/71-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, é
pela denegação
da ordem (pags. 75/80-PDF).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020